Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704675-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SECAMAQ PARTICIPACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por SECAMAQ PARTICIPACOES LTDA contra a sentença que denegou a segurança, na qual almejava fosse assegurada a suspensão da exigibilidade dos valores relativos ao diferencial de alíquota de ICMS no ano calendário de 2022. O julgamento do recurso foi suspenso, até o pronunciamento do Conselho Especial ou do STF, quanto à possibilidade de cobrança imediata do tributo, ou se apenas após decorrido o prazo de noventa dias da promulgação da Lcp n. 190/22. Apreciadas as ADI’s 7078, 7066 e 7070, intimou-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito, ocasião em que a impetrante requereu a desistência da ação. É a síntese do necessário. DECIDO. O impetrante poderá desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, e mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ (RE 669.367 – Tema 530). Assim, considerando que a apelação ainda não foi julgada, HOMOLOGO a desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Por consequência, fica prejudicada a apreciação do recurso. Deixo de condenar em honorários, pois se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator